Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-34.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707185-34.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL SILVA DE MORAES, DANIELLE SILVA DE MORAES APELADO: WILMA LIMA DA NOBREGA DE MORAES, CONDOMINIO VIVENDAS FRIBURGO, EDUARDO DA SILVA LIMA, DONIZETTI NOBREGA DE MORAES, ISRAEL SILVA DE MORAES, DANIELLE SILVA DE MORAES D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: ISRAEL SILVA DE MORAES, DANIELLE SILVA DE MORAES, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões por EDUARDO DA SILVA LIMA. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator